Tribunal: TCU
Processo: 022.712/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de reforma.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de reformas concedidas pelo Comando da Aeronáutica, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legais os atos de reforma de Antonio Fernandes Meireles (XXX.818.377-XX); Eurico Bezerra de Azevedo (XXX.866.304-XX); Haroldo Antunes da Silva (XXX.101.997-XX); Jeronimo Santiago Viana (XXX.610.157-XX); Jorge Ricardo Soares Ferreira (XXX.931.147-XX); Rene Bernardino Quadros (XXX.609.427-XX) e Ricardo Goncalves da Silva (XXX.601.738-XX), concedendo-lhes o respectivo registro; 9.2. considerar ilegais os atos de reforma de Adelino de Loureiro Gil (XXX.685.308-XX), Josmar Hermes Vieira (XXX.549.307-XX) e Ricardo Luiz de Guimaraes Germano (XXX.978.817-XX), negando-lhes o respectivo registro; 9.2.1. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelos interessados, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Comando da Aeronáutica que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.3.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não os exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que os interessados tiveram ciência desta deliberação; 9.4. determinar à Sefip que: 9.4.1. esclareça ao órgão jurisdicionado, com supedâneo no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que as concessões consideradas ilegais poderão prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novos atos concessórios, escoimados da irregularidade apontada nestes autos; 9.4.2. monitore o cumprimento das medidas indicadas no item 9.3 acima.